Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708631-43.2025.8.07.0001 RECORRENTES: RODRIGO BORGES SOARES, EMANUELLE DIAS WEILER SOARES RECORRIDA: AMARQUE - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTAÇÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADERÊNCIA TÁCITA. CONDOMINIO DE FATO. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP (TEMA 882). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, mesmo no caso de condomínio irregular, não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada pelas assembleias e convenções, independentemente se os terrenos são constituídos por terras públicas ou privadas. 2. O posicionamento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.280.871/SP e o Recurso Especial no 1.439.163/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, originando o Tema no 882, não se aplica ao caso dos autos, por não haver similitude fática. 3. A aquisição do bem após a constituição da associação – quer faticamente, quer juridicamente – é situação suficiente para caracterizar anuência tácita da parte às regras impostas e, por consequência, ao pagamento das contribuições Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 36-A da Lei 6.766/1979, 421, 421-A, 422, 1.315, 1.332 e 1.336, todos do Código Civil, 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 927, §4o, do Código de Processo Civil. Para tanto, asseveram ser descabida a cobrança de taxas condominiais em caso de condomínio irregular, seja à luz da liberdade de associação, seja por força da boa-fé. Afirmam, ainda, que o acórdão recorrido não observou o quanto fixado pelo STJ no Tema 882. Apontam divergência com julgado do TJRJ, cuja ementa colacionam a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 421, 421-A, 422 e 1.315, todos do Código Civil, e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Da mesma forma, não merece seguir o especial, quanto ao indicado malferimento aos artigos 36-A da Lei 6.766/1979, 1.332 e 1.336, ambos do Código Civil, e 927, §4o, do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a hipótese dos autos não tem similitude fática com aquela do precedente qualificado da Corte Superior, e que a cobrança das taxas condominiais em debate encontra amparo, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE COBRANÇA E DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO DE FATO. TEMA 882 DO STJ E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 492. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE. SÚMULA 568/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Incontroverso o fato de que o condomínio é irregular e tem natureza de associação de moradores, e que o recorrente possui a condição de condômino, visto que seu imóvel está expressamente contido no ato de constituição do condomínio (art. 3o da Convenção de Administração). 2. O entendimento firmado pelo Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a cobrança de taxas de manutenção ou de qualquer outra espécie feita por administradora de loteamento fechado a proprietário de imóvel nele localizado, e ao deixar de aplicar o Tema n. 882 do STJ à hipótese de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/1979. 3. Quanto à alegação de que "o caso em tela não cuida de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei 6.766/79", tem-se que a referida afirmação vai de encontro à conclusão exarada pelo Tribunal de origem que, mediante a análise das provas dos autos, entendeu que o caso dos autos é diferente da hipótese considerada no Tema 882. 4. Não cabe a esta Corte fazer a diferenciação entre o loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/79, e o caso dos autos, que trata de um condomínio de loteamento irregular situado em área pública, tal como ocorreu em diversas regiões do Distrito Federal. Rever a conclusão da origem demanda reexame das provas dos autos. Súmula 7/STJ. 5. Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. Agravo interno improvido. (grifei) (AgInt no REsp n. 2.015.719/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012